Tribunal: STF
Processo: ARE 1592213
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inelegibilidade. Prazo de oito anos. Cumprimento da pena. Proporcionalidade e razoabilidade. Acórdão recorrido alinhado com a jurisprudência da Suprema Corte. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de o prazo de oito anos deve ser cumprido integralmente após o término da pena para garantir a moralidade e a probidade no processo eleitoral (ADCs 29 e 30, ADIs 4578 e 6630), e na Súmula nº 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se existe fundamento legal para descontar do prazo de oito anos de inelegibilidade o período anterior ao trânsito em julgado ou os efeitos da condenação penal, e se a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    3. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência da Suprema Corte, que estabelece que o prazo de oito anos de inelegibilidade deve ser cumprido integralmente após o término da pena para garantir a moralidade e a probidade no processo eleitoral.

    4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF.

    5. As razões apresentadas no agravo interno não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo interno conhecido e não provido.